Tribunal: TJDFT
Processo: 0738775-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738775-73.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDEMIR XIMENES DE MENEZES EMBARGADO: LUCIANA ZACARIAS VASCONCELOS D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CLAUDEMIR XIMENES DE MENEZES em face do acórdão de ID 58890113, que negou provimento à sua apelação. Compulsando-se os autos, constata-se que os embargos de declaração foram opostos por advogado sem procuração nos autos. Assim, intime-se o embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 10 de junho de 2024 15:44:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador